Tribunal: TJDFT
Processo: 0743811-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743811-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMILSON FERREIRA DE ASSIS EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0019831-86.2015.8.07.0018. Na petição Id. 67375979, o Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora